Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-41.2020.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000550-41.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OLIVETE GARDIN - CPF: 567.814.741-20 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A EMBARGANTE AO RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

É pacífico no âmbito o STJ, o entendimento de que
“a contradição que justifica a oposição e o acolhimento dos Embargos de Declaração é a interna, decorrente da existência de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre o acórdão embargado e as teses que a parte compreendia serem as mais adequadas para a resolução da causa
(EDcl na AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022). Na hipótese, a Embargante sustenta contradição do Acórdão com a sua tese de que inexiste nexo de causalidade entre a queda do fio de alta tensão e os danos sofridos pela Embargada, sem apontar a contradição interna no julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em virtude do Acórdão de ID. 156191154, que desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

Segundo a Embargante, o Acórdão é contraditório porque entendeu pela existência do nexo de causalidade entre a queda do fio de alta tensão no padrão de energia da Embargante (conduta da concessionária) e os danos ocasionados aos equipamentos eletrônicos da Embargada (evento danoso).

Alega que não há comprovação técnica de que o sinistro foi causado por sua conduta, de maneira que não se pode atribuir a ela a responsabilidade de indenizar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração deve ser oposto para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Na visão da Embargante o Acórdão é contraditório porque não considerou as provas dos autos que, no seu entender, afastam o nexo de causalidade entre a queda do fio de alta tensão e queima do equipamentos da Embargada.

Segundo o entendimento firmado no STJ,
"a contradição que justifica a oposição e o acolhimento dos Embargos de Declaração é a interna, decorrente da existência de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre o acórdão embargado e as teses que a parte compreendia serem as mais adequadas para a resolução da causa".
(EDcl na AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Em outras palavras, a
contradição
que justifica a oposição e o acolhimento dos Aclaratórios é a
interna,
decorrente da inadequação lógica entre a fundamentação e a conclusão adotada, mas não a suposta
contradição
entre o Acórdão embargado e as teses que a parte compreendia serem as mais adequadas para a resolução da causa.

No caso, a Embargante não sustenta a contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si. Afirma, tão somente, que o julgado é contraditório porque esta Câmara contrariou seus argumentos e as provas dos autos.

Dessa forma, está claro que não há contradição interna para ser eliminada. Ao contrário, está mais do que evidente que a Embargante pretende, por meio de Embargos de Declaração, forçar a reforma do Acórdão para que este Colegiado altere seu entendimento e acolha seus argumentos, o que não é permitido nesta via integrativa.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023